Tribunal: TJMT
Processo: 1026916-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1026916-76.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO: IVALDO NASCIMENTO CRUZ
Vistos etc
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 219-61.2015.811.0048, movida por IVALDO NASCIMENTO CRUZ, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na Impugnação ao Cumprimento de Sentença, homologando o cálculo apresentado pelo agravado e determinando expedição de alvará de levantamento do valor incontroverso.
Em plantão judicial, foi deferido em parte o pedido de antecipação da tutela recursal, determinando a liberação dos valores constritos que superavam o quantum determinado pelo Juízo de 1o Grau, qual seja, três milhões e sessenta e quatro mil reais.
A agravante peticiona e informa a celebração de acordo entre as partes, devidamente homologado pelo Juízo de origem nos seguintes termos:
“Trata-se de Cumprimento de Sentença, com as partes devidamente qualificadas nos autos em epígrafe.
As partes entabularam acordo, ocasião em que pugnaram pela sua homologação (Ref: 268).
2. DISPOSITIVO.
2.1. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, para que surta os efeitos legais, o acordo retro, celebrado entre as partes, julgo extinto o presente feito, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.
2.2. Custas e honorários advocatícios nos termos do presente acordo.
2.3. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e anotações de estilo.
2.4. Outrossim, determino a liberação dos valores bloqueados via Sistema SISBAJUD, na Ref: 244, através de alvará judicial.
2.5. Expeça-se o necessário para a efetivação do acordo.”
A existência do acordo interfere diretamente no objeto deste recurso, o que impõe a sua prejudicialidade diante da ausência de interesse processual superveniente.
O artigo 932, inciso III do CPC/2015 estabelece:
“Incumbe ao relator:
III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.
Nelson Nery Junior leciona sobre a questão:
“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado” (Comentários ao Código de Processo Civil/Nelson Nery, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, artigo 932, p.1851).
Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC.
Cuiabá, 26 de abril de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora